Tribunal: STF
Processo: ARE 1468514
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e assim ementado:  



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E AMBIENTAIS ADEQUADAS DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES. EMPREGO DE MÉTODOS CRUÉIS PARA ABATE DE ANIMAIS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO. VIOLAÇÃO AO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ÀS DIRETRIZES DA LEI FEDERAL DE Nº 7.889/89 E AO DECRETO FEDERAL DE Nº 9.013/2017. COGENTE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS”. (eDOC 4 – ID: f2866ed3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, II, 37, caput, e 167 do texto constitucional. (eDOC 5 – ID: e6f2139f)



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de ação civil pública, proposta na origem pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, em que se pleiteia medidas consistentes na construção de abatedouro público no Município de Coronel João Pessoa.



    Ressalta-se que o acórdão recorrido, ao acolher o pedido, consistiu em indevida interferência do Poder Judiciário nas atividades do Poder Executivo, aduzindo-se que “a manutenção da decisão recorrida resultará na transformação do Poder Judiciário em órgão co-gestor dos recursos geridos pelo executivo municipal, o que implicará na violação do postulado básico da independência entre os Poderes, tal qual inserto no artigo 2º da Constituição Federal.”



    Além disso, acrescenta-se a falta de previsão orçamentária para a realização dessa obra. Afirma-se, de igual modo, que “existem regras para o disciplinamento da gestão de políticas públicas e orçamentárias, não se podendo impor uma prioridade à Administração Municipal, subordinada a critérios eleitos exclusivamente pelo recorrido, em maltrato aos princípios norteadores da administração pública, às prioridades governamentais e às disponibilidades orçamentárias, sendo inclusive que nos termos dos artigos 127 e 128 da CF não compete ao Ministério Público decidir as políticas públicas do Estado.”



    Requer, ainda, seja afastada a determinação de construção do abatedouro em 180 dias sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, devido à exiguidade do prazo.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante nos autos, reconheceu a necessidade da edificação de abatedouro público no Município de Coronel João Pessoa, como forma de proteção ao meio ambiente. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:   



    “(...)



    Cinge-se o mérito da contenda em aferir o acerto do veredicto a quo quando do acolhimento dos pleitos ministeriais, vocacionados à condenação do Município de Coronel João Pessoa/RN na adoção de série de obrigações digeridas à adequada implantação e gestão do Abatedouro Público Municipal.



    (...)



    A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 225, assegura que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.’ 



    Por outro enfoque, estabelece o § 1º, do supracitado artigo, que para assegurar a efetividade desse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 



    Complementa, legando ao Poder Público o dever/poder de exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, bem como controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. 



    Por sua vez, nos termos do § 3º, do artigo 225, da Constituição Federal, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas naturais ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 



    Resta evidente, portanto, a responsabilidade das pessoas naturais ou jurídicas assentada em sede constitucional quanto à proteção do meio ambiente. 



    In casu, o Ministério Público Estadual amealhou aos autos extenso arcabouço probatório comprovando que o Abatedouro Público do Município de Coronel João Pessoa/RN funcionava sem as mínimas condições sanitárias, higiênicas e ambientais, em completo desrespeito as diretrizes extraídas do Decreto Federal de nº 9.013/2017. 



    Como se não bastasse, há emprego de técnicas desumanas no abate dos animais, conferindo sofrimento desnecessário àqueles seres quando do atordoamento. 



    Com o intuito de evitar tautologia, transcrevo excerto da sentença que se dedicou à análise das provas juntadas:



    Conforme demonstrado nos autos, é possível verificar que se realizaram três diferentes inspeções técnicas no abatedouro do município de Coronel São João: (I) o primeiro pela IDIARN, datada em 04/06/2014; (II) o segundo pela CRMV/RN, realizada no em 07/08/2014; e (III) o terceiro novamente pela IDIARN, em 18/11/2019.



    E mais: em todas as inspeções se chegou à mesma conclusão: o matadouro vistoriado não oferece condições mínimas para o funcionamento em virtude da falta de infraestrutura física, e de falta de equipamentos básicos para o abate dos animais. 



    Ainda fora frisado que não há a possibilidade de reformas ou adequações estruturais, pois é inviável, com a estrutura existente, a possibilidade de comportar, conforme as prescrições legais, equipamentos básicos para o abate de animais. 



    (...) 



    A esse respeito, pelas imagens colacionadas aos autos, e pelas inspeções realizadas, verifico que o dito abatedouro não passa, na verdade, de um casebre sujo, no qual dezenas ou centenas de animais são abatidos de forma grotesca e cruel. 



    Observa-se, de logo, que neste matadouro municipal se constata o desrespeito à vida dos animais, mediante o abate inadequado, ao arrepio dos mínimos critérios estabelecidos em lei, e o desrespeito à saúde do consumidor, em decorrência da falta de infraestrutura básica, apta a permitir a entrega de produtos que possuam padrões basilares de qualidade.



    Saliente-se que o ente federativo não impugna as irregularidades apontadas nos mencionados estudos, eis que sequer ofertou contestação, se limitando a defender, genericamente, que a abra atende aos requisitos de instalação e funcionamento exigidos pelas normativas incidentes sobre a atividade e que não cabe ao poder judiciário se imiscuir no âmbito da discricionariedade administrativa (...).” (eDOC 4 – ID: f2866ed3, p. 4-6)  



    Nota-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionais, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais. 



    Ademais, verifica-se que a procedência do pedido deduzido na inicial desta ação civil pública, quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário para a proteção de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos autos. 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.454.326 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2023)   



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E LICENÇA AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DO IBAMA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de competir à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União tenha interesse na lide e, no caso dos autos, houve interesse do IBAMA, Instituto Federal de Proteção Ambiental, para ingressar no feito, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. 4. O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (RE 1.361.377 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.06.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de ação civil pública na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente